Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712704-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO BENEVIDES DO REGO FILHO AGRAVADO: SERVULO CAR VEICULOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão das matérias suscitadas no Agravo de Instrumento, assim como sobre os documentos juntados pela Agravada. Por fim, exclua o nome da Advogada renunciante dos registros do recurso, Valmere Sousa Bezerra. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora